Tribunal: TJSP
Processo: 1030867-05.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas e nomeado para ocupar o emprego público de Médico da Família, impedido, no entanto, de tomar posse, porque não cumprido requisito para as funções do cargo. Sentença denegatória. Recurso de apelação buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Requisito que, embora previsto em lei municipal, não constou

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas e nomeado para ocupar o emprego público de Médico da Família, impedido, no entanto, de tomar posse, porque não cumprido requisito para as funções do cargo. Sentença denegatória. Recurso de apelação buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Requisito que, embora previsto em lei municipal, não constou expressamente do edital do certame, não podendo, destarte, ser exigido, sob pena de ladeamento dos princípios da boa-fé e da lealdade da Administração Pública para com os administrados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030867-05.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FILIPE LIMA
DANTAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030867-05.2019.8.26.0224 -Voto no 42.227.
2
VOTO No 42.227
APELAÇÃO No 1030867-05.2019.8.26.0224, de Guarulhos
APELANTE: FILIPE LIMA DANTAS
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
Mandado de Segurança. Concurso público. Candidato aprovado
dentro do número de vagas e nomeado para ocupar o emprego
público de Médico da Família, impedido, no entanto, de tomar posse,
porque não cumprido requisito para as funções do cargo. Sentença
denegatória. Recurso de apelação buscando a inversão do julgado.
Admissibilidade. Requisito que, embora previsto em lei municipal,
não constou expressamente do edital do certame, não podendo,
destarte, ser exigido, sob pena de ladeamento dos princípios da boa-
fé e da lealdade da Administração Pública para com os
administrados. Recurso provido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por FILIPE LIMA
DANTAS contra ato atribuído ao Sr. Prefeito Municipal de Guarulhos. Relatou em síntese que
prestou o Concurso Público no 2432 para provimento de 32 (trinta e duas) vagas para o
emprego público de “Médico da Família” no Município de Guarulhos (Edital no 01/2019-
SGE01), tendo sido aprovado na 18a (décima oitava) posição. Após sua nomeação para o
cargo, foi no entanto impedido de tomar posse, por não ter Título de Especialista ou
Especialização. Afirma a ilegalidade do ato, porque tal exigência não constou do Edital do
certame, tendo cumprido todos os requisitos expressamente previstos para o provimento do
referido emprego público. Pede a concessão da segurança para que seja anulado o ato
combatido, e determinada sua posse imediata no emprego público de Médico da Família.
A r. sentença de fls. 828/829, de relatório adicionalmente adotado, denegou a
segurança.
Sobreveio apelação do impetrante. Nas razões de fls.836/845, busca a
concessão da ordem, asseverando em síntese: a) não obstante prevista em lei, a exigência
do título de especialista/especialização não constou expressamente do edital do concurso,
“que faz evasivas remissões a 15 (quinze) normas, sendo 8 (oito) leis e 7 (sete) decretos
municipais. Dentre essas normas, há mera remissão a Lei Municipal no 7.550/2017.” (fls.
839); b) dependendo da situação concreta, o princípio da legalidade não pode sobrepujar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030867-05.2019.8.26.0224 -Voto no 42.227.
3
princípios da boa-fé e da lealdade, que devem ser observados pela Administração, além da
segurança jurídica; c) há profissionais na rede municipal de saúde exercendo as funções de
médico da família sem que tenham especialidade alguma, tendo, inclusive, ingressado no
serviço público municipal sem concurso público; d) o exercício da medicina confere ao
profissional, desde que habilitado, a possibilidade de atuar nas diversas especialidades
existentes, sendo, portanto, desnecessária a exigência do requisito exigido pela
administração, e que não consta expressamente do instrumento convocatório do concurso.
O recurso foi contrariado a fls. 85/860, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Dá-se provimento ao recurso.
Consta dos autos que a Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria de Gestão do Município de Guarulhos realizou o Concurso Público no 2432 (Edital
no 01/2019-SGE01), para provimento, dentre outras, de 32 (trinta e duas) vagas do emprego
público de Médico da Família (fls. 18/62). O impetrante foi classificado em 18o lugar (fls. 68),
tendo sido nomeado para a respectiva vaga pela Portaria no 1.366/2019-GP, publicada no
Diário Oficial do Município de Guarulhos em 12 de julho de 2019 (fls. 745) e considerado
apto, em 17.07.2019, no exame médico admissional (fls. 808).
Não obstante, foi impedido de tomar posse no cargo, porque não teria
apresentado título de especialização/especialista, requisito legal necessário para o exercício
das funções de Médico da Família. Nesse sentido a informação de fls. 820:
“Em atenção ao solicitado na inicial, através do Protocolo no 53860/2019,
informamos que deixamos de dar Posse ao Sr. FILIPE LIMA DANTAS convocado pela
Portaria no 1.366/19 GP de 12/07/2019 para assumir o cargo de Médico de Família, tendo
em vista que o mesmo não apresentou o Título de Especialista ou Especialização na Área,
que são requisitos para provimento no cargo, conforme determina o parágrafo único, artigo
248 da Lei Municipal no 7.550/17.
Informamos ainda que mesmo não constando em Edital de Abertura do
Concurso Público, os requisitos de provimento mencionados acima, estão previstos na Lei
Municipal no 7.550/2017, a qual é citada no referido Edital, e também observada no momento
da posse.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030867-05.2019.8.26.0224 -Voto no 42.227.
4
O impetrante se insurge contra referido ato, ao argumento de que a exigência
de especialização/especialidade não constou do edital do concurso público, de maneira que,
cumpridos os demais requisitos expressamente previstos no referido instrumento, tem direito
líquido e certo a tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. E tem razão.
Segundo se lê do Edital no 01/2019, o concurso público de que ora se trata foi
realizado com base na Lei Federal no 7.853/1989 e na Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, bem assim em diversas leis e decretos municipais, constando como requisitos à
nomeação para o emprego de Médico da Família ter “Ensino Superior Completo em Medicina
e registro no CRM/SP / 40 horas” (tabela de fls. 19).
O impetrante foi impedido de tomar posse no referido emprego, após ter sido
regularmente nomeado, porque, nos termos da informação retro transcrita, não apresentara
título de especialidade ou especialização, exigência prevista no parágrafo único do artigo 248
da Lei Municipal no 7.550/2017, dispositivo do seguinte teor:
“Art. 248. O emprego de Médico da Família destina-se ao exercício das seguintes
atribuições:
(....)
Parágrafo único. São requisitos para provimento do emprego previsto neste artigo
curso superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Especialização e registro no
conselho profissional.” (sublinhou-se).
Incontroverso que, embora lastreado na Lei Municipal no 7.550/2017, o edital do
certame não dispôs expressamente sobre referida exigência para exercer o cargo de Médico
da Família.
Como é sabido, o edital é a “lei do concurso”, à qual todos os candidatos se
submetem, não havendo lugar para a posse no cargo pretendido sem que sejam preenchidos
os requisitos para tanto. Contudo, na espécie, é inegável que o instrumento convocatório não
foi claro quanto ao requisito exigido no parágrafo único do artigo 248 da Lei Mun. no
7.550/2017.
O impetrante nada mais fez senão cumprir as exigências editalícias atinentes
ao emprego para o qual foi aprovado (fls. 68) e nomeado (fls. 745). Apresentou diploma do
Curso Superior Completo em Medicina (fls. 14/15), bem assim o registro no Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Não se lhe pode imputar o descumprimento
de regra não prevista expressamente no edital do concurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030867-05.2019.8.26.0224 -Voto no 42.227.
5
Vale a esse respeito ter em mente a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO:
“Os princípios implícitos da lealdade e da boa-fé estão intimamente relacionados
com o princípio da moralidade administrativa, do qual são corolários.
No dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, 'segundo os cânones da lealdade e
da boa-fé, a Administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e
lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de
maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos'.
O princípio da lealdade é bivalente. A atuação do agente público deve-se pautar
pela lealdade com a própria Administração Pública, objetivando sempre o melhor atendimento
do interesse público e a defesa legítima do interesse da entidade que representa, como, v.g.,
mantendo sigilo sobre medida de natureza econômica, de que tenha ciência em razão de suas
funções, que possa influir sobre o mercado aberto antes de sua publicação oficial. E pela
lealdade com o administrado, atendendo-o e prestando-lhe serviço público com decoro,
celeridade e sem embaraços.” (MARINO PAZZAGLINI FILHO, “Princípios constitucionais
reguladores da administração pública: agentes públicos, discricionariedade administrativa,
extensão da atuação do Ministério Público e do controle do poder judiciário”, Ed. Atlas, 3a
edição, 2008, pp 34-35)
Quer dizer: se o edital não foi claro quanto a requisito previsto em uma das leis
municipais que regeram o certame, impedindo o impetrante de tomar posse no emprego de
Médico da Família
e isso é inteiramente incontroverso
, não pode a Administração
sancioná-lo por haver cumprido com exatidão todos os requisitos expressamente previstos no
instrumento convocatório. Trata-se de indisfarçável ladeamento dos princípios da boa fé e da
lealdade que devem imperar entre a Administração e os administrados.
Ademais, causa estranheza a necessidade de título de especialista para
carreira que, geralmente, enxerga o ser humano de maneira ampla, holística. E isto é tão
mais verdadeiro a se ter em conta que a Lei Municipal no 7.762/2019 suprimiu do parágrafo
único do artigo 248 da Lei Municipal no 7.550/2017 o requisito questionado no presente
“mandamus” (“Parágrafo único. São requisitos para provimento do emprego previsto neste
artigo, curso superior completo em Medicina e registro no conselho profissional. (NR - Lei no
7.762/2019)”).
Por fim, cumpre consignar que, no mesmo edital, havia vagas para provimento
de empregos de médicos de diversas especialidades, o que corrobora, mais uma vez, o
excesso perpetrado pela Administração quanto à exigência de título de especialista para o
emprego de Médico da Família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030867-05.2019.8.26.0224 -Voto no 42.227.
6
Em recente julgamento, a propósito de caso concreto similar, relativo ao
mesmo concurso público, assim decidiu a C. 5a Câmara de Direito Público:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO MÉDICO DA FAMÍLIA
PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE. 1. O respectivo Edital do Concurso Público não prevê, expressamente, a
apresentação do título de especialista, para a nomeação e posse no cargo de Médico da Família.
2. O Edital do certame deve conter as regras incidentes, de forma expressa, clara e induvidosa,
nos termos da respectiva legislação de regência, a respeito dos requisitos para o provimento do
cargo público. 3. Não é razoável impor ao candidato, ao contrário do alegado, o dever e o ônus
de conhecer toda a legislação Municipal para o suprimento de eventuais defeitos e equívocos
relacionados às regras aplicáveis ao certame. 4. A parte impetrante não exercerá a profissão e as
funções inerentes ao cargo público na área especializada da Medicina, consoante o previsto no
artigo 248 e parágrafo único, da Lei Municipal no 7.550/17. 5. Vedação à concessão da medida
liminar, na hipótese concreta, não reconhecida. 6. Decisão agravada, ratificada. 7. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2228764-17.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, j. 20.01.2020, Rel.
o Des. FRANCISCO BIANCO).
Assim, dá-se provimento ao recurso, para conceder a segurança e determinar à
Administração a imediata convocação do impetrante para tomar posse no cargo de Médico
da Família.
III.
Pelo exposto, dão provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI